Tribunal: TJMT
Processo: 0000535-14.2019.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000535-14.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PATRICK MARTINS JARA - CPF: 062.155.901-69 (APELADO), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000535-14.2019.8.11.0055 – CLASSE 417 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - PATRICK MARTINS JARA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000535-14.2019.8.11.0055 – CLASSE 417 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - PATRICK MARTINS JARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público
, irresignado com a r. sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n.º 535-14.2019.811.0055, Código: 299784, que
absolveu Patrick Martins Jara
, das sanções previstas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. (Id. 86221995)

Irresignado, em suas razões (Id. 93380466),
o Ministério Público
visa a reforma da r. sentença
a quo
, a fim de condenar o apelado nos termos da denúncia, por entender que as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para tanto, em especial, as declarações dos policiais responsáveis pela prisão do apelado.

Em contrarrazões (Id. 86222001 – p. 185/188), o advogado Valdomiro Antonio da Silva Junior rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela manutenção da sentença absolutória e pelo consequente desprovimento do recurso.

O
parecer
(Id. 106034986 - TJMT), da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000535-14.2019.8.11.0055 – CLASSE 417 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - PATRICK MARTINS JARA

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, o apelante, com consciência e vontade, portava e trazia consigo, para fins de traficância
01 (uma) porção de maconha, pesando 2,602g (duas gramas e seiscentos e duas centigramas) e 10 (dez) porções de cocaína, pesando 9,488g (nove gramas e quatrocentas e oitenta e oito centigramas)
.

Consta dos autos que na madrugada do dia 15 de novembro de 2018, ao investigarem uma denúncia anônima sobre um local onde era praticado tráfico de drogas, a polícia encontrou o apelante e realizou busca pessoal, encontrando com ele
um frasco plástico contendo uma porção de maconha
e, em busca mais pormenorizada, dentro do forro de um capacete foram encontradas
mais 10 (dez) porções de cocaína, além de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em dinheiro e 01 (um) cheque do banco Sicredi no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)
.

Em razão de tais fatos, o apelado foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo que, ao final, o magistrado de origem
desclassificou o crime de tráfico de entorpecentes para o delito inserto no art. 28 da mesma Lei
.

Ante o édito absolutório proferido em prol do apelado, o i. Órgão Ministerial de 1.ª instância, interpôs o presente Recurso de Apelação, pleiteando a reforma da r. sentença para que seja condenado nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sob o argumento de que restou comprovado que o apelado praticou o delito narrado na exordial acusatória.

De proêmio, assento que
a sentença hostilizada deve ser mantida
.

Pois bem.

Inicialmente, necessário destacar a dificuldade existente em se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nesses casos, a análise da destinação do entorpecente objeto do crime deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei Antitóxicos.

Passo à análise do pleito recursal.

No contexto dos autos, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 86221045 – p. 10); Boletim de Ocorrência (Id. 86221047 – p. 26/27); Auto de Apreensão (Id. 86221047 – p. 28); Laudo de Constatação (Id. 86221048 – p. 32/34) e Laudo Definitivo nº. 3.14.2019.51232-01 (Id. 86221987 e 86221988), que apontaram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha.

In casu
, a
autoria
do crime é controversa, tendo em vista que, conforme destacado pelo magistrado
a quo
na sentença,
“os elementos de informação colhidos durante a fase inquisitorial não se confirmaram durante a instrução, tendo em vista que o policial militar, auscultado em juízo, relatou que não recorda dos fatos”
, razão pela qual o pleito condenatório do Ministério Público não merece acolhimento.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial (Id. 86221046 – p. 16/17),
o apelado
negou a prática do crime de tráfico de drogas
, afirmando que adquiriu a maconha pelo valor de R$.10,00 (dez reais) e a acondicionou em um frasco transparente, a colocando no bolso, tendo comprado ainda, com a mesma pessoa, dez porções de cocaína pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). O apelado afirmou que comprou as drogas com um rapaz de mais ou menos dezoito anos, pardo, magro, altura aproximada de 1,70m, mas que não sabia seu nome ou apelido, mas que está sempre na feira do produtor na Rua 26. Afirmou que na data dos fatos, os policiais o abordaram e encontraram o frasco no bolso da sua bermuda e, quando na Delegacia, encontraram o restante da droga no capacete. Destacou que o dinheiro encontrado em seu poder se trata de seu pagamento, sendo que, embora o cheque encontrado em seu poder não fosse de seu patrão, lhe foi dando em pagamento por este.

Na hipótese em referência, conforme foi asseverado pelo sentenciante, os testemunhos dos policiais, não são aptos a comprovar que o acusado estava vendendo droga.

As
testemunhas Renan Alves Pereira e Ricardo Valentina de Freitas, policiais militares
que efetuaram a prisão em flagrante, em sede inquisitorial, declararam:

“(...) QUE recebemos denúncias de populares de que um indivíduo branco, estatura mediana, em uma motocicleta vermelha, trajando camiseta polo clara, estaria praticando o tráfico de drogas na área central desta cidade; QUE, diligenciamos obtendo êxito em abordar um indivíduo com as mesmas caraterísticas na Rua 20; QUE, em buscas realizada pelo soldado ALVES, foi encontrada no bolso do suspeito, uma frasco plástico transparente de tampa amarela contendo em seu interior substancia vegetai análoga a maconha, em continuidade, em revistas ao capacete usado pelo suspeito, dentro do forro foi localizado um invólucro contendo em seu interior dez porções de substancia química análoga a cocaína e uma quantia em dinheiro de R$.340,00 (Trezentos e Quarenta Reais) e um cheque do Banco Sicredi de número 000431 emitente Fernando Abreu/Maria Cecilia Prado no valor de R$.230,00 (Duzentos e Trinta Reais), bem como o CRLV da motocicleta Honda Titan NJS9222, sendo apreendidos e dada voz de prisão ao suspeito. PATRICK MARTINS JARA; QUE, PATRICK assumiu a mercancia da droga, (...)”.
(Depoimento Policial Militar Ricardo Valentina de Freitas, fase inquisitorial, Id. 86221045 – 11/12).

“(...) QUE estando em plantão nesta data, acompanhado do PM RICARDO, viemos a receber denuncia de um homem claro, estatura mediana, trajando camiseta clara em uma motocicleta vermelha, vendendo drogas na região central desta cidade; QUE, obtivemos êxito em abordar um homem com as mesmas características; QUE, em buscas pessoais vim a encontrar no bolso do suspeito, um frasco transparente contendo em seu interior uma certa quantidade de maconha, no capacete por ele utilizado, vim a encontrar dez porções de substancia química análoga a cocaína, R$.340,00 (Trezentos e Quarenta Reais) em espécie, um cheque do Sicredi de número 000431 no valor de R$.230.00 (Duzentos e Trinta Reais) emitido por FERNANDO ABREU/MARIA CECELIA PRADO e a CRLV da motocicleta Honda Titan placa NJS 9222 em nome de DESISMAR SEVERINO MARTINS, sendo apreendidos e dada voz de prisão ao suspeito, PATRICK MARTINS JARA. apresentando o material apreendido, bem como a motocicleta, juntamente com o suspeito nesta Delegacia (...)”.
(Depoimento Policial Militar Renan Alves Pereira, fase inquisitorial, Id. 86221045 – 11/12).

Destaco que, nos autos, não impera a certeza necessária para embasar uma sentença condenatória, tendo em vista que, para um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo.

Conforme informado pelo i. magistrado,
a prova obtida no decorrer da fase inquisitorial não foi corroborada em juízo
, tendo em vista que, na data de realização da audiência de instrução e julgamento o Policial Militar Renan Alves Pereira informou que o também Policial Militar Ricardo Valentina de Freitas não se encontrava na Comarca por estava à disposição da Força Nacional, na cidade São Feliz do Xingu, no Pará, sendo ouvido tão somente
o PM Renan, um dos responsáveis pela prisão do apelado e apreensão do entorpecente , o qual, na ocasião, afirmou não se recordar dos fatos
.

Além do mais o conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros para demonstrar, efetivamente, o cometimento de tráfico de entorpecente pelo apelado.

Da análise dos pormenores dos autos, constata-se clara ausência de demonstração de ocorrência dos fatos como narrado na denúncia no que alude à conduta do apelado.

Frise-se que não se está aqui a desprestigiar os depoimentos dos diligentes policiais que atuaram na apuração dos fatos em tela, o cerne da questão é que, em cotejo com os demais
elementos probatórios colhidos, a exemplo das circunstâncias da prisão, da negativa do apelado e da ausência de prova testemunhal judicializada
, o conteúdo dos depoimentos dos milicianos na fase inquisitorial se mostra deveras frágil e insuficiente para ensejar a prolação do veredicto condenatório, mesmo porque, para tanto, torna-se imperativa a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Pois bem, não há nos autos provas suficientes, inequívocas e contundentes de forma a comprovar a tese de que o apelado praticava a comercialização de entorpecentes, porquanto tal como consignado pelo MM. Juízo
a quo
no bojo da r. sentença:

“(...) com relação a autoria do delito de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, não se vislumbram provas suficientes para sua condenação, uma vez que os elementos de informações colhidos durante a fase inquisitorial não se confirmaram durante a instrução, tendo em vista que o policial militar, auscultado em juízo, relatou que não recorda dos fatos (mídia de fls. 96).

A testemunha de defesa. Marcos Izidro Martins (mídia de fls. 96), não presenciou os fatos, não contribuindo para o deslinde do feito, por se tratar de testemunha meramente abonatória.

Como esperado, o réu negou a pratica dos fatos em Juízo, afirmando se tratar de mero usuário (fls. 127), conforme excertos do seu interrogatório abaixo reproduzidos:

[...] Que tinha pego essa droga no mesmo dia por volta das seis horas da manhã, próximo a feira; Que usava maconha e cocaína; Que tinha escondido a droga no capacete, pois havia comprado de manhã e foi para o trabalho; Que saiu do trabalho ao meio dia. momento em que foi abordado pelos policias. Que ia consumir as nove porções no final de semana inteiro; Que pagou R$250,00; Que na época ganhava R$1.150,00; Que tinha recebido o décimo terceiro salário; Que só tinha comprado a droga nesse final de semana; Que não era sempre que comprava; Que usava mais maconha, ela é mais barata e comprava próximo a feira; Que desde de então não usou mais droga; [...].

Assim, não vislumbro elementos suficientes para a configuração do tipo penal previsto no art. 33. caput da Lei n.º 11.343/2006, a medida que não constatei provas contundentes da mercancia, até porque se esta existisse no momento da abordagem, provavelmente os policiais iriam se recorder.

Logo, em consonância com a Defesa, vislumbro que as provas produzidas são demasiadamente frágeis para sustentar a atribuição ao réu da prática do crime descrito na denúncia.

Cediço nos Tribunais Superiores, entendimento segundo o qual os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem servir como único elemento a embasar o edito condenatório, frente ao óbice intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos informativos constantes do Inquérito Policial apontem a materialidade e autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, mormente em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas investigações. (...).

Incomprovada, pois, a destinação da droga para fins comerciais, mas sim o porte para consumo pessoal, impositiva a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o delito inserto no art. 28 da mesma legislação.

Em face do exposto, desclassifico a conduta imputada na inicial ao acusado Patrick Martins Jara para o crime previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006. (...)”.

Malgrado os judiciosos argumentos ministeriais, tenho que a irresignação não prospera, porquanto as provas produzidas em juízo são incapazes de atestar robusta e seguramente a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Necessário destacar que, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal, sendo tal regra decorrente da aplicação do
princípio constitucional da presunção de inocência
, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

Esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“(...) Não restando comprovado, acima de qualquer dúvida razoável, que a conduta do

agente se subsume a nenhuma das situações do art. 33 da lei n. 11.343/2006, a droga encontrada em seu poder se amolda melhor à situação do art.

28 da mesma lei”.
(N.U 1004846-27.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 03/06/2021).

“(...)“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo”. (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055). “Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes” (TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044)”.
(N.U 1001164-62.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

De fato, o princípio da não culpabilidade previsto na Constituição da República e o princípio da inocência estabelecido nas convenções internacionais conferem a apelada segurança processual.

O Ministério Público enfrenta o ônus de comprovar a materialidade e a autoria delituosa no que concerne a eventual imputabilidade da conduta delitiva com as provas que o permeiam. Não deve, aqui, cumpre-me salientar, haver inversão do ônus probatório, porquanto ao réu não carece provar inocência quanto a conduta delitiva fora devidamente perscrutada pelo Juízo singular.

Como se sabe, o ônus da prova acusatória cabe ao Ministério Público, e, não se desincumbindo este de provar a autoria por parte do apelado, resta afastado “
incontinenti
” um édito condenatório, diante da insuficiência do conjunto probatório.

Assim, de rigor a
manutenção da r. sentença impugnada, conservando-se intacta a desclassificação da conduta de tráfico de drogas imputada à Patrick Martins Jarra, para a infração penal tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para manter incólume a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n.º 535-14.2019.811.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022